Tribunal: TJSP
Processo: 2091082-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega a liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva ou denega a liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2091082-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WASHINGTON
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091082-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13483
2
Habeas Corpus no 2091082-83.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 22a Vara Criminal Central
Paciente: Washington de Souza
Impetrante: Cristina Emy Yokaichiya
Impetrado: MMa. Juíza de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
São Paulo
Voto no 13483
HABEAS
CORPUS

PRETENDIDA
A
LIBERDADE
PROVISÓRIA
IMPOSSIBILIDADE
PRESENÇA DOS
REQUISITOS
DO
ARTIGO
312
DO
CPP

Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que decreta a prisão preventiva
ou denega a liberdade provisória, diante da demonstração da
materialidade do delito e da existência de indícios da autoria,
fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade
da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.
Vistos.
Cristina Emy Yokaichiya, Defensora Pública do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Washington de Souza, apontando como autoridade coatora a MMa.
Juíza de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo, alegando, em
síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, carente de
fundamentação, sem demonstrar em termos concretos a necessidade da
aplicação da medida. Aduz que não estão preenchidos os requisitos da prisão
preventiva, que o delito imputado ao Paciente foi cometido sem violência ou
grave ameaça e na modalidade tentada, bem como que a reincidência não é
suficiente para a decretação da medida. Acrescenta que, em caso de
condenação, poderá ser eventualmente fixado regime inicial diverso do
fechado. Menciona, ainda, a Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
concedida a liberdade provisória sem fiança ao Paciente, expedindo-se alvará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091082-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13483
3
de soltura, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e
convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls.
01/06).
Em sede de Plantão Judiciário foi indeferida a liminar
(fls. 148/149).
A decisão que indeferiu a liminar foi ratificada (fls.
154/156).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 162/163), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls. 167/171).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 12.05.2020, que o Paciente e o corréu
foram presos em flagrante delito. Em 15.04.2020, o Paciente teve sua prisão
convertida em preventiva, enquanto ao corréu foi concedida a liberdade
provisória. Após, o Paciente e o corréu foram denunciados como incursos no
artigo 155, § 4 o, incisos II e IV, e no artigo 14, inciso II, na forma do artigo
69, todos do Código Penal, porque, supostamente, no dia 14.04.2020, por
volta das 21h18, na agência Banco Bradesco, localizada na Avenida Doutor
Eduardo Cotching, n o 1766, Vila Formosa, na cidade e Comarca da Capital,
ambos de comum acordo e unidade de desígnios, tentaram subtrair para si ou
para outrem, mediante fraude, valores da referida instituição financeira e de
seus clientes, não consumando seus intentos por circunstâncias alheias às suas
vontades. Em 27.04.2020, a denúncia foi recebida, aguardando-se a citação e
a apresentação de resposta à acusação do Paciente e do corréu (fls. 162/163).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091082-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13483
4
E consta da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, que ora transcrevo: “No caso em apreço, a prova da
materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de furto qualificado
(artigo 155, §4o, II e IV, do Código Penal), na modalidade tentada, encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão
em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas.
Há notícia de que, em 14 de fevereiro de 2020,
investigadores receberam uma denúncia de um funcionário do Banco Bradesco
informando que dois suspeitos foram flagrados possivelmente instalando aparatos
nos caixas de autoatendimento da agência bancária situada na Av. Dr. Eduardo
Cotching, objetivando furtar os valores depositados pelos correntistas. Consta que
os investigadores se dirigiram ao local dos fatos, momento no qual flagraram
Washington de Souza dentro da citada agência bancária manuseando o caixa de
autoatendimento e recolhendo o aparato que fora instalado, com o objetivo de reter
envelopes de depósitos bancários, oportunidade em que foi imediatamente
abordado
O investigado André Modesto Braga, por sua vez,
aguardava seu comparsa dentro do veículo Fiat/Uno (placas FOQ-6270), que
estava estacionado em frente à mencionada agência bancária, do outro lado da rua.
Dentro do automóvel foram encontradas algumas ferramentas, além de outros dois
aparatos similares ao que o autuado Washington retirava do caixa.
Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o
eventual periculum in libertatis.
A conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva é medida que se impõe em relação ao autuado WASHINGTON DE
SOUZA.
Os fatos ostentam gravidade concreta, diante da
presença de duas qualificadoras e da agravante referente à conduta criminosa
durante calamidade pública. Ainda, a prática do delito no interior de agência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091082-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13483
5
bancária, local onde há maior vigilância, demonstra maior ousadia criminosa.
Há
MULTIRREINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
na
espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de
condenação, da concessão de regime menos gravoso. Frise-se que os antecedentes
do autuado se relacionam a crimes praticamente idênticos perpetrados com
semelhante modus operandi (inserção de dispositivo em caixa eletrônico para
furto de dinheiro - fls. 44/54). Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas
delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante
para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e
93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à
ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos
termos do artigo 310, § 2o, do CPP (redação dada pela Lei no 13.964/2019): "se o
juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa
armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a
liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares".
NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço fixo que
garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária
para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal,
nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas
porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a
recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível
retorno às vias delitivas, meio de sustento.
A questão relativa à recomendação do CNJ (soltura de
presos por crimes não violentos) não é vinculante ao magistrado e não o impede da
análise dos requisitos e pressupostos para a prisão.
Assim, em que pese o crime não tenha sido cometido
com violência ou grave ameaça, o caso é de segregação cautelar, tendo em vista
as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente. Deixo de converter o
flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo
318 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091082-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13483
6
Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima
(CPP, art. 282, § 6o). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a
finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o), mas sim
de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio
social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a
garantia da ordem pública.
(...) Destarte, estando presentes, a um só tempo, os
pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-
se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual
CONVERTO a prisão em flagrante de WASHINGTON DE SOUZA em
preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo
Penal.” (fls. 82/86).
Verifico, assim, que a I. Magistrada que converteu a
prisão em flagrante em preventiva o fez de forma fundamentada, considerando
não somente a gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de
autoria e de prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem
como as condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da
conversão da prisão em flagrante em preventiva, atendendo ao disposto no
artigo 312 do CPP.
Com
efeito,
considerando
as
circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, bem como que o Paciente já foi
condenado anteriormente por crimes de furto (134/135), tendo sido
novamente preso em flagrante pela prática, em tese, de delito da mesma
espécie, a decretação da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às
finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS . RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091082-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13483
7
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO
APRECIADA
NO
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. ACUSADO QUE OSTENTA
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA
PELA
PRÁTICA
DE
OUTRO
CRIME
PATRIMONIAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PROBABILIDADE CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO
JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.1. Inviável a
apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, da aventada ilegalidade da
custódia antecipada por excesso de prazo na formação da culpa, sob pena de se incidir em
indevida supressão de instância, tendo em vista que tal questão não foi analisada no
aresto combatido. 2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a
preservação da custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem
pública, vulnerada diante do histórico criminal do agente e das circunstâncias do
flagrante, indicativos da contumácia delitiva do agente. 3. Caso em que o paciente é
reincidente, possuindo condenações definitivas anteriores pelos crimes de roubo e
tráfico de drogas, circunstância que revela a propensão a atividades ilícitas,
demonstrando sua periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a
cometer infrações penais, justificando a sua manutenção no cárcere antecipadamente. 4.
Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.” (STJ-RHC:
70.855/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016,
DJe 24/08/2016) grifos nossos.
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a alegação
de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo justificador da prisão
cautelar, em razão, in casu, da ausência dos requisitos autorizadores da
liberdade provisória bem como da insuficiência das medidas cautelares
alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que impõe
a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o julgador se
pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na presença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091082-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13483
8
indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva foi devidamente fundamentada no fumus commissi delicti e no
periculum libertatis pela I. Magistrada, o que atende às disposições do artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-SE A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRESSUPOSTOS
DO
ART.
312
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão preventiva
baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a aplicação da lei
penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente fundamentada em fatos
concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição do trecho do decreto de
prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente integra quadrilha de
roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA
TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Ademais, eventual fixação de regime inicial diverso
do fechado, em caso de condenação, depende de mais informações no tocante
ao Paciente, devendo essa questão ser considerada pelo Magistrado quando da
prolação da sentença.
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091082-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13483
9
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise do
auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou sem
fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de
controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas
que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente, converter a prisão em
flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de
violência ou grave ameaça contra a pessoa; bem como recomendou a
reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que estejam em
estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não
disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como presos há mais de
90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública,
e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem
pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação
da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar devem
ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na
análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091082-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13483
10
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz
social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo,
de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator:
Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, muito embora o suposto delito não tenha
sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a prisão
preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a despeito da
pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela
efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes autos que o Paciente
se enquadre nos grupos de risco da doença.
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais,
como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê
a assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico
e odontológico. E, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução
Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de tratamento
médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso seja
comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo
único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091082-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13483
11
para que adote as providências necessárias.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional
de 1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o julgamento -
Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência consagrado no inc.
LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não importou revogação das
modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente de pronúncia) anteriores
ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e
os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento ilegal
a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator